Tribunal: TJDFT
Processo: 0707777-35.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. TERMO E RAZÕES FUNDAMENTADAS APENAS NA ALÍNEA “C”. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DO “QUANTUM” DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ELEVAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso de apelação no Tribunal do Júri possui uma peculiaridade com relação aos apelos referentes a crimes não dolosos contra a vida: seu efeito se circunscreve às alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal descritas no termo ou petição de apelação, não havendo devolução ampla, como ocorre nos apelos em geral.
2. Em relação ao “quantum” de aumento, o entendimento recente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser proporcional o recrudescimento, na primeira fase, no patamar de 1/6 da pena mínima abstratamente cominada ao tipo para cada circunstância judicial considerada negativa, salvo motivação idônea para aplicação de maior fração.
3. A eminente autoridade judiciária motivou, adequadamente, que a circunstância judicial das consequências do crime merecia recrudescimento maior que 1/6 da pena mínima, pois: a vítima, aos 35 anos de idade, carrega graves sequelas em razão do fato, inclusive com debilidade em grau máximo das funções motora e cognitiva, debilidade em grau moderado da função visual, enfermidade incurável e incapacidade permanente para o trabalho, conforme atestado no laudo pericial de exame de corpo de delito, além de ter alterado a rotina diária do ofendido e de sua família, da qual tornou-se dependente, entendimento que encontra guarida na jurisprudência desta Corte de Justiça.
4. Recurso desprovido.